Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SEGURADORA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
4. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (CF, art. 37, § 6o).
5. Ausente a comprovação do nexo causal entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e eventual dano em aparelho eletrônico, não há que se falar em responsabilização da concessionária de energia. Precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e não provido.